Tribunal: TJSP
Processo: 1098531-42.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra decisão que julgou deserto recurso de apelação - Pretensão à reforma da decisão, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça – Irresignação infundada – Decisão mantida - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1098531-42.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA, JOÃO ALBERTO BOLZAN, JNK
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e JOSÉ
CARLOS BOLZAN, são agravados BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO DO BRASIL
S/A e HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1098531-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no
2
VOTO N. 43.426
AGRAVO INTERNO No 1098531-42.2016.8.26.0100/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTES.: RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA., JOÃO
ALBERTO
BOLZAN,
JNK
EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOSÉ CARLOS BOLZAN
AGVDOS.: BANCO VOTORANTIM S/A., BANCO DO BRASIL S/A E
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
INTERESSADO: FBA FUNDIÇÃO BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
LTDA.
Agravo Interno Interposição contra decisão que julgou deserto
recurso de apelação - Pretensão à reforma da decisão, com a
concessão do benefício da gratuidade da justiça Irresignação
infundada Decisão mantida - Agravo interno improvido.
O presente agravo interno foi interposto contra a
decisão (fls. 9/12 destes autos), que não conheceu da apelação interposta
pelos ora agravantes, pelo reconhecimento da deserção do recurso.
Sustentam os agravantes que apresentaram provas
robustas a respeito da insuficiência de recursos para pagamento das custas
processuais. Afirmam que com muita dificuldade os Agravantes pagaram de
forma parcelada e parcial o Preparo Recursal, restando apenas uma
parcela, pugnando pela dilação de prazo para pagamento, mas infelizmente
não conseguiram saldar o valor remanescente, tendo em vista a insuficiência
de recursos comprovada nos autos. (...) A realidade financeira dos
Agravantes está comprovada documentalmente, todos estão sem qualquer
possibilidade de realizar a complementação do preparo já pago no valor de
R$ 53.060,00 (...) Desta forma, os Agravantes suplicam a este Colendo
Tribunal pela concessão da Gratuidade Judicial vez que os Agravantes estão
impossibilitados de realizar o recolhimento da última parcela faltante das
custas de preparo, sem qualquer possibilidade de disponibilizar importes
para custear todas as despesas do presente processo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1098531-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no
3
O recurso não merece ser acolhido.
Apesar das alegações dos agravantes, não se
vislumbra qualquer razão para que seja alterada a decisão proferida.
De acordo com o mencionado na decisão que
indeferiu o benefício da gratuidade da justiça aos ora agravantes:
“Os apelantes, ao interpor o presente recurso de
apelação, requereram a concessão do benefício da gratuidade processual,
deixando de comprovar o preparo recursal. Para tanto, juntaram os
documentos de fls. 590/622, porém, estes não são suficientes para comprovar
a necessidade da concessão do benefício.
Note-se, outrossim, que os apelantes quando
opuseram embargos à execução requereram mencionado benefício que foi
negado pelo MM. Juiz da causa, tendo os recorrentes interposto agravo de
instrumento (no 2214489-68.2016.8.26.0000), ao qual foi negado provimento,
mantendo-se o indeferimento.
Nesta oportunidade, os apelantes requerem a
concessão do benefício, sustentando alteração da sua condição econômico
financeira, ressaltando que a FBA e a Rontan ajuizaram pedido de
recuperação judicial, o que, no entanto, não gera presunção de
hipossuficiência financeira.
Portanto, nos termos do art. 99, § 2o do NCPC, foi
determinado aos apelantes a comprovação de que fazem jus à concessão de
mencionado benefício, trazendo aos autos no prazo de cinco (05) dias, as três
últimas declarações de imposto de renda de todos os recorrentes, pessoas
físicas e jurídicas, bem como, balanço patrimonial das empresas, ou que
realizassem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser decretada a
deserção do apelo (fls. 697).
Os apelantes juntaram aos autos os documentos de
fls. 705/10.258.
Pois bem.
É certo que o benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser requerido a qualquer tempo e até mesmo pela pessoa
jurídica, de conformidade com o previsto no art. 98 do novo Código de
Processo Civil, que acolheu, assim, entendimento da jurisprudência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1098531-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no
4
sentido de que o artigo 2o e respectivo parágrafo único, da Lei n. 1.060/50,
revogado pelo NCPC, tivesse vedado o deferimento do favor legal às pessoas
jurídicas, deixando claro o legislador que sua concessão deve estar
relacionada com a situação econômica e não com a finalidade da atuação da
parte ou qualificação desta.
Nesse sentido, há jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, ao decidir que não se pode negar às pessoas jurídicas em
geral o direito à assistência judiciária gratuita, desde que a lei não faz
distinção entre os necessitados (RSTJ 98/239, 102/493 e 103/292).
Entretanto, é certo, igualmente, que, por se cuidar de
pessoa jurídica, tem-se entendido que a possibilidade da concessão do
benefício existe desde que presentes fundadas razões para tanto. Note-se,
outrossim, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal em vigor
assegura “a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (grifo nosso).
Daí porque tem-se considerado que é cabível a
concessão do favor legal em questão às pessoas jurídicas desde que provada a
necessidade de sua obtenção. Neste sentido já decidiu o E. Supremo Tribunal
Federal: “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não
basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da
assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF-Pleno, Rcl 1.905-
SP-EDcl-AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.8.02, negaram provimento,
v.u., DJU 20.9.02, p. 88).
Este entendimento restou consolidado pela Súmula
n. 481 deste Sodalício, assim enunciada: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso vertente, verifica-se que já no julgamento
do agravo de instrumento no 2214489-68.2016.8.26.0000, esta 14a Câmara
indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça aos
apelantes, deixando consignado que:
“No caso vertente, vê-se que as agravantes, FBA
FUNDIÇÃO BRASILEIRA DE ALUMÍNIO LTDA, RONTAN ELETRO
METALÚRGICA
LTDA
e
JNK
EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, são empresas que atuam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1098531-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no
5
no ramo de fundição de alumínio, metalúrgica e construção, respectivamente,
e o simples fato de terem ingressado em juízo com pedido de assistência
judiciária gratuita não é suficiente, por si só, para evidenciar que não teriam
condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
relativas a presente ação. Os demais agravantes, por sua vez, são empresários,
figurando como sócios da empresa recorrente.
As agravantes não apresentaram dado concreto
algum a respeito de sua situação patrimonial ou de seu balanço financeiro
para demonstrar que não teriam, efetivamente, condições de arcarem com tais
despesas, o que seria indispensável para obtenção do benefício aqui discutido.
Limitam-se a alegar que se encontram em péssima situação financeira,
apresentando apenas indicações de dívidas abertas e relação de ações judiciais
em andamento. Diante disso, em nada as socorrem o fato de estarem
respondendo outros processos perante o Tribunal de Justiça, ou de terem seus
nomes anotados em cadastros de inadimplentes. Deixaram, ainda, de
apresentar cópia da declaração de renda de seus sócios, as quais serviriam
para evidenciar que os mesmos não vêm auferindo renda, sendo por isso,
indispensáveis para demonstrar a condição legal de necessitados para efeito
de concessão do favor legal. E de acordo com o afirmado pelo agravado, os
agravantes são detentores de ativos valem mais de 54 milhões, sendo a
execução em tela do valor de R$ 84.328.469,22.”
Nesta
oportunidade,
os
apelantes
sustentam
alteração da sua condição econômico financeira, tendo em vista que a FBA e
a Rontan ajuizaram pedido de recuperação judicial, encontrando-se o devedor
principal e os garantidores coobrigados em situação financeira delicada.
Cabe observar que a empresa FBA não figura como
apelante neste recurso.
Já quanto a empresa Rontan, à época do
indeferimento da gratuidade da justiça por esta 14a Câmara, confirmando
decisão de 1o grau, já havia pedido de recuperação judicial. Portanto, essa
questão já foi considerada no julgamento daquele recurso.
Ademais, o simples fato de as empresas apelantes
estarem em regime de recuperação judicial não é suficiente, por si só, para
evidenciar que não teriam condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais relativas a presente ação.
Note-se, ademais, que a empresa Rontan se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1098531-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no
6
ativa, e, em consulta ao site da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento
Social de Tatuí (http://tatui.sp.gov.br/noticias/8340/rontan-oficializa-retorno-
de-suas-atividades-e-volta-agerar-emprego-em-tatui), verifica-se que no dia
17.08.2018, foi veiculada notícia informando que referida empresa oficializou
retorno de suas atividades, voltando a gerar emprego em Tatuí, planejando
crescimento e mais empregos para o ano de 2018. Ainda em referido site
colhe-se a informação de que a empresa que retomou suas atividades em
setembro de 2017 contava com 200 funcionários e até o fim do ano de 2018,
a previsão era contar com mais 300 funcionários, devido às novas linhas de
montagens que estavam programadas.
Além disso em consulta ao site da apelante, esta
descreve-se como: “Rontan, com mais de 47 anos de mercado, é consagrada
como a maior empresa sulamericana de equipamentos de sinalização acústico
visual e veículos especiais, assim como, coletes balísticos e veículos pesados,
abrangendo o mercado nacional e internacional”.
Quanto aos sócios das empresas, as declarações de
imposto de renda apresentadas não condizem com a alegada hipossuficiência
financeira, na medida em que revelam que, no exercício de 2019, João
Alberto Bolzan teve rendimentos tributáveis de R$ 141.431,00 (fls. 10.207),
possuindo patrimônio de RS 43.409.933,00 (fls. 10.208), incluindo
disponibilidade financeira de R$ 1.100.000,00 (fls. 10.202) e José Carlos
Bolzan teve rendimentos tributáveis de R$ 68.652,19 (fls. 10.257) e possui
patrimônio de R$ 77.619.401,66 (fls. 10.258).
É de se notar, portanto, que os apelantes não
lograram provar a necessidade da obtenção do favor legal requerido,
conforme se lhes impunha.
Neste sentido, em outro caso envolvendo os
apelantes, houve o mesmo entendimento:
Apelação Cível. Embargos à execução. Contratos
bancários. Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes.
Valor da causa corrigido na sentença. Ausência de impugnação neste ponto.
Pedido de justiça gratuita no bojo do recurso. Petição inicial que trouxe
pedido anterior e que foi indeferido por decisão atacada por agravo. Custas,
então recolhidas. Ausência de superveniente mudança na situação financeira
dos postulantes. Não comprovação da atual impossibilidade de arcarem com
o custo do processo. Inteligência do artigo 101, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
Manutenção da denegação da gratuidade judiciária, determinando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1098531-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no
7
recolhimento da integralidade das custas processuais, sob pena de não
conhecimento
do
recurso.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010737-46.2017.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018).
É de se verificar, por outro lado, que a Lei no
1.060/50 não conflita com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal,
porquanto este dispositivo constitucional institui um princípio de ordem geral,
ao prever que a assistência judiciária gratuita deve ser prestada aos que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que mencionada Lei
também estabelece mecanismos para assegurar a concessão do benefício da
assistência judiciária somente àqueles que comprovarem a condição de
necessitado, quando for o caso de se exigir esta comprovação, consoante se
infere de seus termos. É certo, outrossim, que referida lei refere-se
especificamente à gratuidade processual.
Da mesma forma, não é o caso de concessão do
diferimento das custas, pois tal benefício não poderia, efetivamente, ser-lhes
concedido, por estar em desacordo com os termos da lei, que exige para sua
concessão a comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade
financeira de recolher as custas exigidas, o que não ocorreu no caso concreto.
Por fim, pelo mesmo motivo, não é o caso de
redução das custas de preparo que, inclusive, é pretensão não autorizada,
conforme já foi observado no recurso supramencionado.
Isto posto, intimem-se os apelantes, a fim de que
providenciem o recolhimento do preparo de seu recurso, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de ser decretada a deserção do apelo.” (fls.
10.260/10.264 dos autos da apelação).
Ressalte-se que não houve interposição de recurso
contra referida decisão. Os apelantes se limitaram a requerer o parcelamento
das custas e, sem qualquer autorização deste Relator, na mesma oportunidade
decidiram que recolheriam o preparo em três parcelas, juntando guia de
recolhimento da primeira parcela (fls. 10268/10269 e 10377).
Referido pedido foi indeferido (fls. 10380) e, ainda,
sem qualquer autorização, os recorrentes recolheram a segunda parcela do
preparo, conforme a forma de parcelamento que decidiram (fls.
10384/10386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1098531-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no
8
Às fls. 10572, este Relator alertou os apelantes sobre
o indeferimento do parcelamento das custas, que foi desrespeitado,
determinando o complemento do preparo do recurso, sob pena de deserção.
Os recorrentes, no entanto, deixaram transcorrer in
albis o prazo concedido para complementação do preparo recursal, o que
levou ao não conhecimento do recurso de apelação, pelo reconhecimento da
deserção, decisão contra a qual se insurgem os agravantes através do presente
recurso.
A r. decisão agravada através do presente recurso
consignou que:
“Indeferido o benefício da gratuidade da justiça aos
embargantes, bem como, o diferimento das custas, sua redução e seu
parcelamento, foi determinado aos apelantes o recolhimento e,
posteriormente, o complemento do preparo do presente recurso, no prazo de
cinco dias, sob pena de deserção (fls. 10.260/10.264; 10.380 e 10.572).
Os apelantes, no entanto, deixaram transcorrem in
albis referido prazo, sem comprovação de recolhimento do complemento do
preparo recursal.
Verifica-se,
portanto,
que
os
apelantes
não
observaram a regra prevista no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil,
que prevê: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Ou seja, a comprovação do recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, deve ser apresentada no ato
da interposição do recurso, ou quando determinado pelo Magistrado, como no
presente caso.
(...)
É forçoso reconhecer, portanto, a deserção do apelo
interposto pelos apelantes, o que obsta o seu conhecimento por falta de
pressuposto de admissibilidade.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.” (fls.
10576/10579 dos autos da apelação Fls. 9/12 destes autos).
É de se verificar que esta fundamentação merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1098531-42.2016.8.26.0100/50001 -Voto no
9
mantida, nada tendo sido alegado pelo agravante para ensejar a sua alteração,
inclusive por não ter sequer recorrido da decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça, o diferimento, a redução e o parcelamento da custas.
Ressalte-se, por fim, que mesmo sem autorização
deste Relator, os recorrentes decidiram pelo parcelamento das custas, como
supramencionado e, nesta oportunidade afirmam que não cumpririam o
parcelamento que eles mesmos estipularam, pois mencionam em seu recurso
que estão impossibilitados de realizar o recolhimento da última parcela
faltante das custas de preparo.
Não merece reparo, portanto, a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator